Tribunal: TJES
Processo: 5001178-93.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001178-93.2020.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICÍPIO DE ALEGRE
APELADO: ANA CELIA & RAFAEL RESTAURANTE LTDA.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO
– APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO –
SÚMULA 452/STJ –

TEMA 1184/STF – RESOLUÇÃO CNJ 547/2024
– VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA.

I –
Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Alegre contra a extinção de execução fiscal, na forma no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por força de pretensa perda superveniente do interesse processual, à luz do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, em razão do baixo valor atribuído à causa.

II – Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i)
definir se a extinção da execução fiscal de baixo valor deve respeito, ou não, à legislação específica do ente federado, quando existente;
e (ii) estabelecer se a ausência de intimação do Fisco antes da sentença terminativa configura, em casos como o presente, cerceamento de defesa.

I
II – Razões de decidir

3
. A Súmula n.º 452, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determina que
“a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”
, cuja
ratio
se aplica à hipótese dos autos.

4
.
Ponderando-se o aludido entendimento à luz d
o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184,
tem-se que a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federado”
.

5
. Ao vertente executivo fiscal, ajuizado
sob a égide
da Lei Municipal n.º 3.458/2017, foi atribuído valor superior ao mínimo legal
,
ainda que considerada

a
ulterior
atualização implementada pela Lei Municipal n.º 13.314/2024,

não havendo de se cogitar, portanto, de carência de interesse de agir.

6
. A aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve
ficar
adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema.
Precedente
s
.

7
. A extinção da execução fiscal sem
prévia intimação
do Apelante, com base em critério de valor não previsto na legislação local, fere os princípios do contraditório, da não-surpresa e da efetividade da tutela jurisdicional.

I
V – Dispositivo

8
.
Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ALEGRE contra sentença de id 9178378, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alegre, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de ANA CELIA & RAFAEL RESTAURANTE LTDA., aqui Apelada, na forma no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pronunciando, com amparo no entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, a perda superveniente do interesse de agir em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal, o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, ao argumento de que
(i)
a extinção da ação sem prévia intimação do exequente viola os princípios do contraditório e da não-surpresa;
(ii)
a Resolução CNJ n.º 547/2024 é inconstitucional, pois afronta a autonomia municipal; e
(iii)
deve ser proporcionada à Fazenda Municipal a oportunidade de comprovar a efetividade e o interesse de agir, com a demonstração de meios para a satisfação do crédito fiscal.

Sem contrarrazões, visto que a relação jurídica de direito processual não chegou a se aperfeiçoar com a citação da parte executada, aqui Apelada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ALEGRE contra sentença de id 9178378, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alegre, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de ANA CELIA & RAFAEL RESTAURANTE LTDA., aqui Apelada, na forma no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pronunciando, com amparo no entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, a perda superveniente do interesse de agir em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal, o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, ao argumento de que
(i)
a extinção da ação sem prévia intimação do exequente viola os princípios do contraditório e da não-surpresa;
(ii)
a Resolução CNJ n.º 547/2024 é inconstitucional, pois afronta a autonomia municipal; e
(iii)
deve ser proporcionada à Fazenda Municipal a oportunidade de comprovar a efetividade e o interesse de agir, com a demonstração de meios para a satisfação do crédito fiscal.

Sem contrarrazões, visto que a relação jurídica de direito processual não chegou a se aperfeiçoar com a citação da parte executada, aqui Apelada.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a
extinção das ações de pequeno valor é
faculdade
da Administração Federal,
vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federados, conforme já decidiu esta Colenda Quarta Câmara Cível, impondo-se, em princípio, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, a superveniência do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federad
o
”
.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que
(i)
o Tema 1184/STF autoriza a extinção de execução fiscal de pequena monta; e
(ii)
o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor as execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não se pode, contudo, desconsiderar o arcabouço normativo do Município de Alegre, que, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 3.458/2017, cujo artigo 3º, ao tempo do ajuizamento da demanda, fixava o valor mínimo para o ingresso na via judicial em 167 UFMA (Unidade Fiscal do Município de Alegre), correspondente, no ano de 2020, a
R$ 557,28
(quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), nos termos do Decreto Municipal n.º 11.515/2020.

O valor originalmente atribuído à vertente lide, por sua vez, foi de
R$
4.090,92
(quatro mil, noventa reais e noventa e dois centavos), superior, portanto, ao parâmetro estabelecido pelo legislador local.

Mesmo sob a égide da Lei Municipal n.º 3.767/2023, que atualizou o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais à proporção de 20 URFMA (Unidade de Referência Fiscal do Município de Alegre), não haveria causa para a extinção da lide em comento.

A uma, porque, à míngua de explícita previsão normativa, o novo diploma não produz efeitos retroativos, conforme já decidiu esta Colenda Quarta Câmara Cível em caso análogo ao que ora se aprecia (TJES, Apelação Cível n.º 5003929-94.2018.8.08.0011, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 21.06.2024).

A duas, porque o valor mínimo de 20 URFMA, correspondente, em 2024, a
R$ 1.699,34
(mil seiscentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), nos termos do Decreto Municipal n.º 13.314/2024, ainda é inferior àquele originalmente atribuído à causa.

Nesse cenário, conquanto admitida a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que o douto Juízo
a quo
não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal Apelante e, por conseguinte, à
ratio
do precedente vinculante invocado como fundamento de sua sentença.

Aliás, em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema, consoante orientação já pronunciada por este douto Colegiado (TJES, Apelação Cível n.º 5011265-76.2023.8.08.0011, Relator: Des. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 13.09.2024).

Saliente-se, por derradeiro, que, a despeito da suspensão operada pela decisão de id 9178376, o douto Juízo de primeiro grau não oportunizou ao Apelante, antes da prolação da sentença objurgada, a adequação do procedimento aos ditames da Resolução CNJ n.º 547/2024 e ao Tema 1184/STF, que prevê a possibilidade de adoção das medidas administrativas voltadas à cobrança extrajudicial da dívida, violando, por conseguinte, os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da não-surpresa insculpidos nos artigos 4º, 6º e 10, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, por haver o douto Juízo da causa incorrido em
error in procedendo
,

conheço do recurso e a este dou provimento para anular a sentença fustigada, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso